Tribunal: STF
Processo: Rcl 68740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 650.898-RG/RS (TEMA RG Nº 484). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Garça, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Marília do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1001022-89.2022.8.26.0201, por meio do qual teria sido aplicada equivocadamente tese fixada no Recurso Extraordinário nº 650.898-RG/RS (Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação de cobrança, pela qual o ora beneficiário, Marco Antônio Dias de Morais, pleiteia receber valores referentes a férias e gratificação natalina, os quais não estão previstos na legislação municipal, razão pela qual, pautado nos vários precedentes proferidos por esta Suprema Corte, o ora reclamante não os paga aos seus agentes políticos.
 
    3. Relata que, ao se analisarem as peças de defesa e recursos interpostos pelo ora reclamante, verifica-se que não há impugnação ao mérito da questão, no que tange à impossibilidade de os agentes políticos perceberem ambas as verbas, e que, contudo, o Município indicou a inexistência de lei local prévia concedendo o direito e, por isso, a impossibilidade de o ente municipal conceder-lhes as verbas referentes às férias e à gratificação natalina.
 
    4. Noticia que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão de 1º Grau, sob o fundamento de que a ausência de incompatibilidade entre o regime de pagamento dos agentes políticos e as verbas denominadas 13º salário e férias dispensa a necessidade de previsão em lei do ente político, ao qual se vincula o agente, justamente por se tratar de direitos sociais previstos e consagrados na Constituição da República.
 
    5. Informa que interpôs recurso extraordinário, defendendo que o julgamento deixou de observar o que decidido por esta Suprema Corte, mas que o Colégio Recursal reclamado negou seguimento ao apelo. Diz que o Tribunal, ao negar seguimento ao agravo interno interposto, entendeu que o Município estaria recorrendo apenas e tão somente quanto à necessidade de regulamentação legal da matéria no âmbito municipal.
 
    6. Entende que o Colégio Recursal reclamado não aplicou corretamente a tese firmada no Tema RG nº 484, porquanto em nenhum momento ficou expresso que tal direito tem eficácia plena, ou aplicação imediata. Afirma que o direito a férias e ao décimo terceiro salário dos vereadores necessita, obrigatoriamente, de previsão em lei.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para o fim de suspender o processo de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Temas RG nº 484 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 650.898-RG/RS.
 
    12. Ao analisar o referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à “i) legitimidade de tribunal de justiça para atuar em controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal contestada em face da Constituição Federal; e ii) possibilidade de concessão de gratificação natalina, ou de outras espécies remuneratórias, a detentor de mandato eletivo remunerado por subsídio” e estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
 
“I - Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; 
II - O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.” 
(RE nº 650.898-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).
 
    13. Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi proferida pela 1ª Turma Cível – Colégio Recursal – Marília - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo interno no recurso extraordinário, no Processo nº 1001022-89.2022.8.26.0201, impondo-se transcrever a ementa e os seguintes trechos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):
 
“Agravo interno interposto contra a decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Irresignação pela não admissão do recurso. Decisão em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 650898 (Tema nº 484) do STF -. Agravo interno não provido.”
 “(...) O recurso não comporta provimento. 
A decisão contra a qual se insurge o Município Agravante se baseou em precedente do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar recurso representativo de controvérsia (Tema nº 484) decidiu que: a) os Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados; e b) o artigo 39, §4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.
Não é o caso de sobrestamento do julgamento, pois o Acórdão do Plenário do STF no julgamento do RE 650898 transitou em julgado em 17/10/17. 
Desse modo, a aplicação do artigo 1030, I, “a”, do CPC é evidente para efeito de negar seguimento ao recurso extraordinário. 
Dessa forma, inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser mantida a decisão. 
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, a fim de manter a decisão que, em sede de juízo de admissibilidade, inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Município ora Agravante. 
É como voto. (...).”
 
    14. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com a tese de repercussão geral suscitada pelo reclamante. 
 
    15. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09-11-2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator